Tribunal: TJES
Processo: 0021227-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021227-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA BARBOZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARA SANAR VÍCIO. MAJORAÇÃO CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em razão de omissão no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, sem proceder à majoração dos honorários advocatícios conforme determinado pelo art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não majorar os honorários advocatícios fixados em 1ª instância, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC/2015, não se destinando à reapreciação do mérito.

O acórdão omitiu-se quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015, que impõe ao tribunal a obrigação de majorar os honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A omissão constatada torna a decisão passível de correção por meio de Embargos de Declaração, mesmo sem provocação específica das partes, conforme entendimento doutrinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O tribunal deve, ao julgar recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados na instância inferior, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a parte recorrente for sucumbente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes jurisprudenciais no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021227-19.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS ALMEIDA BARBOZA

EMBARGADO:
HDI SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

O recurso foi redistribuído a este Gabinete em razão da remoção da eminente Desembargadora Heloísa Cariello, para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na 1ª instância.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante foi desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, a fim de sanar o vício constatado no acórdão e majorar os honorários, por força do art. §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.